Tribunal: TJDFT
Processo: 0715785-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0715785-81.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo réu em face da decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão de cobranças relativas às parcelas de compra questionada nos autos, além da abstenção de inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa equivalente ao dobro da quantia cobrada indevidamente. O agravante alega que cumpriu a segunda parte da decisão, não havendo inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes. No entanto, no que tange à primeira obrigação imposta, afirma que “se trata de obrigação de fazer IMPOSSÍVEL, posto que não há como o Banco Agravante proceder com a suspensão das cobranças de parcelas, conforme será mais bem exposto a seguir. Denota-se que a transação objurgada foi realizada em 22/04/2025, de forma parcelada em 12 vezes de R$ 10.412,25, tendo sua primeira parcela descontada em 05/2025 e a última em 04/2026, assim como observa-se das faturas anexadas a inicial, as parcelas foram regularmente lançadas e processadas ao longo dos meses subseqüentes a compra. Quando do deferimento da tutela de urgência, em 24/03/2026, a fatura referente ao mês de abril de 2026, já se encontrava fechada, contabilizando assim a cobrança da última parcela da compra objeto da lide, o que torna patentemente inviável a adoção de qualquer medida de suspensão.” Pede a “a concessão de efeito suspensivo AO PRESENTE AGRAVO, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Verifica-se que a decisão que concedeu a tutela de urgência foi proferida em 24/03/2026, com determinação de cumprimento imediato. No entanto, o ciclo de faturamento já estava fechado, considerando que as faturas possuem vencimento no dia 1o (primeiro) de cada mês, conforme documentos que instruem os autos de origem. Portanto, a determinação fixada pelo Juízo de origem não poderia ser cumprida a tempo e modo, o que indica a probabilidade do direito invocado. O risco de dano de difícil ou incerta reparação configura-se pela possibilidade de imposição das astreintes arbitradas pelo Juízo de origem para o caso de descumprimento da obrigação, equivalentes ao dobro do valor da parcela da compra questionada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a cobrança das astreintes arbitradas pelo Juízo de origem, especificamente em relação à parcela cobrada na fatura com vencimento no mês de abril do corrente ano. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 22 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora